Tribunal: STF
Processo: Rcl 45862
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que nos autos da apelação em Mandado de Segurança nº 1000781-61.2020.8.26.0565, negaram provimento ao recurso para manter a denegação da ordem. Alegam com a violação da Súmula Vinculante nº 29, bem como aduz que a decisão teria contrariado a decisão desta Corte no RE 632.853, processo piloto do Tema 485 da sistemática da repercussão geral.
    Na origem, a controvérsia trata da anulação de questão em concurso para Procurador da Câmara Municipal. A parte reclamante alega que as razões do indeferimento do recurso administrativo apresentado estavam dissociadas do pedido formulado, motivo pelo qual impetrou mandado de segurança. 
    A ordem foi denegada em primeira instância e confirmada pelo Tribunal de Justiça, ora reclamado. 
    Aduz-se, em síntese, que ao julgar o leading case paradigma para esta ação, esta Corte reconheceu a possibilidade de controle de legalidade de atos de concurso público. Defende-se que a hipótese dos autos tem estreita relação com o tema e que o juízo, ao analisar o caso concreto, afastou a jurisprudência do STF. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação das decisões reclamadas.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 485 da repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Em relação alegada violação à Súmula Vinculante nº 29, melhor sorte não assiste ao reclamante. 
    A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; e Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No caso dos autos, alega-se violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 29, de teor abaixo reproduzido:
    “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    O ato reclamado, por sua vez, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDoc 2, p. 180):
    “A Banca, ao indeferir o recurso interposto pelo candidato, ora impetrante, fundamentou que, de acordo com estabelecido no Edital n. 01/2019, o conteúdo programático não mencionava que decisões de tribunais superiores ou que a jurisprudência do Supremo Tribunal seria objeto de estudos, “razão pela qual improcede do argumento ao tentar justificar a aplicação da Súmula Vinculante n° 29 sob o pretexto de invalidar a questão do recurso.” (fls. 295/296). E, como informado pela autoridade coatora, em razão das questões indagadas pelo Impetrante serem técnicas, foi solicitado à CAIP, empresa contratada pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul que organizou o certame, informações sobre o processo em epígrafe sendo apresentada justificativa que melhor elucida as razões que levaram a Banca Examinadora, ao contrário do afirmado pelo impetrante, sem configurar "um segundo julgamento", visto que, no caso em concreto, não houve reapreciação das razões recursais, readequação de fundamentos, tão menos alteração na decisão, a justificar uma nova publicação de resultado. 
    (...)
    6. Ao final, o impetrante propôs a presente ação mandamental objetivando o ingresso do Judiciário no mérito administrativo, mas não participou da 2ª fase das provas sendo que o indeferimento de seu recurso administrativo não configuraria fator impeditivo à participação da segunda fase e, eventual, aprovação. A mera alegação do indeferimento não serve de supedâneo a justificar seu absenteísmo na segunda fase. O impetrante consta na lista de convocação de fl. 183 e sua ausência na prova correspondente a 2ª fase, realizada no dia 16/02/2020, caracterizou desistência tácita ao prosseguimento do certame que, nos termos do item 54.2 do Edital, acarreta eliminação do candidato. 
    7. Assim, sem que se admita ingerência do Poder Judiciário para se substituir à interpretação dada por bancas examinadoras e não se evidenciando a alegada abusividade ou ilegalidade, não há ofensa a direito líquido e certo, advindo de ilegalidade ou abuso, passível de proteção via mandamental.”
    Como se nota, o ato reclamado analisou a insurgência quanto aos critérios de correção da prova objetiva e a alegação de erro da banca examinadora, concluindo pela inexistência de ilegalidade, de modo que, considerado esse cenário, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 29, alusiva a tributo.
    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente